Tribunal: STF
Processo: HC 136852
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
FURTO – OBJETO DE PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA. A teoria da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa.



    DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é uma ciência, possuindo princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, cabendo observá-los.